Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710178-32.2023.8.07.0020 RECORRENTE: VINICIUS BORGES DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA OFENDIDA EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO PERICIAL TÉCNICO. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFERIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RÉU. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do Crime de Lesão Corporal praticado, consubstanciadas nas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva e em sede judicial, somadas ao Laudo Pericial Técnico e fotografias constantes dos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença absolutória. 2. Consoante entendimento da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima nos autos assume especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como o Exame de Corpo de Delito. 3. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o Dano Moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do Magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima. 4. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 129, §13, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Sustenta que a versão da vítima não foi confirmada pelo exame de corpo de delito e pela testemunha presencial dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 129, §13, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.” (AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003